Tribunal: TJDFT
Processo: 0702068-89.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. DOCUMENTOS JUNTADOS PELO RÉU REVEL ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. PERMISSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO. RECURSO ADMINISTRATIVO. PRAZO MÁXIMO ULTRAPASSADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REINCIDÊNCIA. ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO SUBSTANCIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RÉU REVEL COM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM DESFAVOR DA PARTE SUCUMBENTE.
1. O réu, apesar de não ter apresentado a contestação, pode produzir provas desde que compareça antes do término da instrução processual.
2. O serviço de transporte público coletivo do Distrito Federal é regido pelo Código Disciplinar Unificado do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal (Lei no 3.106/2002), o qual prevê, em seu art. 36, § 1o que “a autoridade recorrida proferirá sua decisão no prazo máximo de sessenta (60) dias, a contar da data da interposição da defesa prévia, admitida a prorrogação no caso de necessidade de diligência”. O descumprimento do referido prazo, por si só, não induz nulidade dos processos administrativos, porquanto ausente previsão legal nesse sentido.
3. Nos termos do art. 8o, § 7o, do referido Código, a reincidência se configura pela simples repetição da conduta, independentemente de ter havido julgamento do recurso.
4. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade, atributos somente elididos mediante produção de prova inequívoca em sentido contrário, de modo que a declaração de nulidade das multas pressupõe a demonstração da existência de vício substancial.
5. Apesar de o réu não ter apresentado contestação, há advogado constituído nos autos, razão pela qual se mostra cabível a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários de sucumbência.
6. Apelo do autor não provido. Apelo do réu provido.